Tribunal: TJES
Processo: 0020554-84.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020554-84.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MEDRAL ENERGIA LTDA
APELADO: SALDEMA TRANSPORTES DE CARGAS PESADAS LTDA ME
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – REVELIA DECRETADA – PRECLUSÃO EM RELAÇÃO À MATÉRIA FÁTICA – RECURSO NÃO CONHECIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA.

1.
O recurso dialoga com a sentença combatida, impugnando especificamente os seus termos. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada;

2.
Caso em que o réu foi decretado revel e a ação de cobrança foi julgada procedente. Depreende-se de seu recurso que entende que as alegações autorais são inverossímeis, de forma que não deveria ter sido aplicado o efeito material da revelia, consistente na presunção de veracidade das alegações de fato formuladas na inicial (CPC, arts. 344 e 345, inc. IV);

3.
“
A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos. Destarte, ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de direito ou de ordem pública
” (TJES; AC 0016109-19.2018.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 10/08/2021; DJES 27/08/2021);

4.
Recurso não conhecido pois, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões a cujo respeito se operou a preclusão;

5.
Não verificado o caráter protelatório do recurso, uma vez que, embora não tenha sido conhecido, foi interposto com base nos direitos fundamentais à ampla defesa, ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição, inexistindo abuso que justifique a imposição de multa por litigância de má-fé;

6
.
Honorários sucumbenciais majorados (CPC, art. 85, § 11).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MEDRAL ENERGIA LTDA.
, contra a r. sentença de fls. 173/174-v, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que decretou a revelia da ora apelante, reconheceu a comprovação da relação contratual, da prestação do serviço e do inadimplemento, bem como julgou procedente a ação de cobrança movida por
SALDEMA TRANSPORTES DE CARGAS PESADAS LTDA.-ME
, condenado a ora apelante ao pagamento de R$ 167.209,01 (cento e sessenta e sete mil e duzentos e nove reais e um centavo) à ora apelada, com juros de mora e correção monetária.

Em suas
razões recursais
, a apelante aduz que a ação não poderia ter sido julgada procedente pois a apelada não comprovou documentalmente suas alegações, sobretudo porque:
(i)
não foi juntado o suposto contrato de prestação de serviços;
(ii)
as notas fiscais não foram assinadas pela apelante; e
(iii)
não foi comprovada a prestação do serviço. Por tudo isso, pede pela reforma da r. sentença, passando a ser julgado improcedente a ação de cobrança (fls. 179/188).

A apelada ofertou contrarrazões, aduzindo em suma que: (i) o recurso carece de dialeticidade para com a sentença; (ii) a apelante não impugnou a aplicação da presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial; (iii) a apelante também não impugnou a série de e-mails anexa à inicial; e (iv) o recurso tem nítido caráter protelatório, devendo ser aplicada multa por litigância de má-fé (fls. 204/214).

Proferi despacho determinando a intimação da apelante para que se manifestasse acerca da alegação preliminar de ausência de dialeticidade, assim como do pedido de imposição de multa (id. 4250669).

Atendendo ao despacho, a apelante argumentou que há dialeticidade, e que o recurso não é protelatório (id. 4341665).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Em tempo,
retifique-se
o cadastro processual para que passe a constar como apelante a MEDRAL ENERGIA LTDA. e como apelada a SALDEMA TRANSPORTES DE CARGAS PESADAS LTDA.-ME.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020554-84.2020.8.08.0024

APELANTE:
MEDRAL ENERGIA LTDA.

APELADA:
SALDEMA TRANSPORTES DE CARGAS PESADAS LTDA.-ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em suas contrarrazões, a apelada afirma que este recurso não deve ser conhecido em razão da falta de dialeticidade. Porém, o recurso dialoga com a sentença combatida, impugnando especificamente os seus termos, sobretudo no que diz respeito à verossimilhança dos fatos afirmados na petição inicial.

Com essas considerações, presente a dialeticidade recursal,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020554-84.2020.8.08.0024

APELANTE:
MEDRAL ENERGIA LTDA.

APELADA:
SALDEMA TRANSPORTES DE CARGAS PESADAS LTDA.-ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR DE OFÍCIO

PRECLUSÃO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MEDRAL ENERGIA LTDA.
, contra a r. sentença de fls. 173/174-v, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que decretou a revelia da ora apelante, reconheceu a comprovação da relação contratual, da prestação do serviço e do inadimplemento, bem como julgou procedente a ação de cobrança movida por
SALDEMA TRANSPORTES DE CARGAS PESADAS LTDA.-ME
, condenado a ora apelante ao pagamento de R$ 167.209,01 (cento e sessenta e sete mil e duzentos e nove reais e um centavo) à ora apelada, com juros de mora e correção monetária.

Em suas
razões recursais
, a apelante aduz que a ação não poderia ter sido julgada procedente pois a apelada não comprovou documentalmente suas alegações, sobretudo porque:
(i)
não foi juntado o suposto contrato de prestação de serviços;
(ii)
as notas fiscais não foram assinadas pela apelante; e
(iii)
não foi comprovada a prestação do serviço. Por tudo isso, pede pela reforma da r. sentença, passando a ser julgado improcedente a ação de cobrança (fls. 179/188).

A apelada ofertou contrarrazões, aduzindo em suma que: (i) a apelante não impugnou a aplicação da presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial; (ii) a apelante também não impugnou a série de e-mails anexa à inicial; e (iii) o recurso tem nítido caráter protelatório, devendo ser aplicada multa por litigância de má-fé (fls. 204/214).

Pois bem.

Conforme leciona Fredie Didier Jr., a revelia é um ato-fato processual, consistente na não apresentação tempestiva da contestação (CPC, art. 344). Em suas palavras, “
há revelia quando o réu, citado, não aparece em juízo, apresentando sua resposta, ou, comparecendo ao processo, também não apresenta a sua resposta tempestivamente
”
1
.

Assim, como o apelante, devidamente citado (fl. 167), não se manifestou (fl. 170), o d. Juízo de origem decretou a sua revelia em sentença (fls. 173/174-v).

A aplicação do efeito material da revelia, qual seja a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas na inicial (CPC, art. 344
2
), foi indiretamente objeto de impugnação do recurso. Isso porque o apelante aduz que
(i)
não foi juntado o suposto contrato de prestação de serviços;
(ii)
as notas fiscais não foram assinadas por ela; e
(iii)
não foi comprovada a prestação do serviço. Logo, é possível depreender das razões recursais que a apelante entende que não deveria ter sido aplicado o efeito material da revelia porque as alegações autorais seriam inverossímeis (CPC, art. 345, inc. IV
3
).

Ocorre que a referida alegação não poderia ter sido formulada no âmbito do presente recurso, em razão do instituto da preclusão. Nesse sentido, determina o art. 507 do Código de Processo Civil: “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”. Explico.

A alegação de que os fatos descritos na petição inicial não foram demonstrados pela série de documentos que a acompanhou deveria ter sido apresentada na contestação. Isso porque, nos termos do art. 336 do CPC, “
Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir
”.

Com a sua revelia, a apelante renunciou à possibilidade de formular a referida alegação, permanecendo-lhe a chance de alegar apenas as matérias de ordem pública.

Por consequência, esta apelação não pode ser conhecida porque veicula apenas matérias acobertadas pela preclusão, insuscetíveis de análise nesta fase do procedimento. Assim já se manifestou esse egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. [...] REVELIA. CULPA DAS REQUERIDAS. [...] RECURSO PROVIDO DOS AUTORES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO DAS REQUERIDAS. [...] 3.
A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos. Destarte, ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de direito ou de ordem pública.
[...] 9. Recursos conhecidos e provido o dos requerentes, enquanto parcialmente provido o das requeridas. Sentença modificada de ofício. (TJES; AC 0016109-19.2018.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 10/08/2021; DJES 27/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. ASTREINTES. QUESTÃO JÁ ANALISADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal: 1.1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, tendo o réu apresentado a contestação de forma intempestiva, com a consequente decretação de revelia, como no caso em tela, em seu recurso de Apelação Cível, somente poderão ser arguidas as matérias passíveis de conhecimento de ofício, sendo inviável a análise de matéria fática em segunda instância. Precedentes.
[...]. 2.3. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e na parte conhecida, DESPROVIDO. (TJES; AC 0007793-51.2015.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 06/04/2021; DJES 06/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL C/C PEDIDO DE APURAÇÃO DE HAVERES. CONEXÃO COM AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. INEXISTENTE. REVELIA. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. DISSOLUÇÃO PROCEDENTE. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. - Reconhecida a revelia, recai sobre o réu os ônus e encargos decorrentes da presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, ou seja, não cabe a ele (réu revel) discutir questões fáticas que não tenham sido objeto de exame pelo juiz singular, em razão da preclusão
. Neste sentido: TJES, Apelação Cível n. 0000139-52.2018.8.08.0056, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, DJ: 12-02-2019. 5. [...] 8. - Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0015980-53.2014.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 23/07/2019; DJES 31/07/2019)

Também dessa forma já decidiram outros egrégios Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA.
REVELIA DECRETADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador.
[...]. (TJMG; APCV 5009906-10.2020.8.13.0027; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier; Julg. 07/03/2023; DJEMG 07/03/2023)

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência. Empréstimos consignados. Negativa de contratação e devolução ao banco da quantia creditada na conta da autora. Banco réu não apresentou defesa.
Revelia decretada. Sentença de procedência.
Recurso do banco em que pede a flexibilização da revelia e nega falha na prestação do serviço, tendo sido apresentados instrumentos contratuais e outros documentos.
Matéria de fato. Matérias típicas de defesa não devem ser apreciadas em apelação interposta por revel, salvo se de ordem pública, o que não é o caso. Preclusão operada.
Inteligência do art. 344 do CPC. Provas, ademais, que demonstram a probabilidade do direito da autora. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1004992-17.2022.8.26.0066; Ac. 16372263; Barretos; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Décio Rodrigues; Julg. 13/01/2023; DJESP 27/01/2023; Pág. 4701)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. Sentença de procedência. Admissibilidade.
Revelia decretada na sentença em virtude de apresentação intempestiva da contestação. Insurgência do réu quanto à matéria de fato. Impossibilidade. Questões preclusas. Não conhecimento do recurso nos pontos. Análise tão somente das matérias de ordem pública
. [...]. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (TJSC; APL 0501337-72.2013.8.24.0064; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Rodolfo Tridapalli; Julg. 27/10/2022)

Ante o exposto, em razão da preclusão das matérias nele veiculadas,
NÃO CONHEÇO do recurso
, mantendo incólume a respeitável sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

Em tempo, não vislumbro o alegado caráter protelatório da presente apelação, uma vez que, embora não tenha sido conhecida, foi interposta com base nos direitos fundamentais à ampla defesa, ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição, inexistindo abuso que justifique a imposição de multa por litigância de má-fé.

Por fim, sabe-se que, nos termo da pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
" (STJ; AgInt-AREsp 2.222.289; AP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 27/03/2023).

Posto isso, em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para
12%
(doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: Introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 24. ed. rev. atual. e aum. São Paulo: Juspodivm, 2022. v. 1. Pág. 843.

2

Art. 344.
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

3

Art. 345.
A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: [...] IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 20/06/2023